Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001434-58.2022.8.11.0000
Agravante: OI S/A
Agravado: Município de Rondonópolis
Processo de origem: Execução Fiscal n. 1006253-05.2017.8.11.0003
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006253-05.2017.811.0003, determinou a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, via SISBAJUD, na forma do artigo 854, do Código de Processo Civil (id. 116758952, págs. 02/05).
A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em razão do cancelamento do Tema n. 987, do Superior Tribunal de Justiça, o feito executivo teve prosseguimento, culminando com o deferimento do pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD.
Aduz que o Juízo singular se equivocou, já que as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, na Lei n. 11.101/2020 (LRJF) não afasta a competência do Juízo da Recuperação Judicial para determinar a realização dos atos de constrição patrimonial.
Salienta que, em vista de não estar em stay period, não há falar em aplicação do artigo 6o, §7-B, da LRJF, e, portanto, revela-se impossível a prática de atos constritivos.
Ao final, defende o preenchimento dos requisitos legais exigidos e requer a concessão do feito suspensivo.
É a síntese.
Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa OI S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006253-05.2017.811.0003, determinou a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, via SISBAJUD, na forma do artigo 854, do Código de Processo Civil.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a tutela recursal e(ou) o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O pleito da Recorrente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
De início, impõe-se anotar que é de conhecimento geral que a parte Recorrente se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ – Processo n. 0203711-65.2016.8.19.0001.
O artigo 6o, §7-B, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, assim dispõe:
Art. 6o - A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
§ 1o - (...).
7o-B - O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Negritei).
A leitura do dispositivo transcrito não deixa dúvidas de que o fato de uma empresa estar em recuperação judicial não obsta a prática de atos constritivos sobre o seu patrimônio; contudo, o Juízo da recuperação judicial tem a prerrogativa de providenciar a substituição da penhora que possa inviabilizar a atividade empresarial, até o cumprimento do plano de recuperação.
Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. O deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, todavia, os atos constritivos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação, ao teor da redação do Art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/05 o qual foi incluído pela Lei no 14.112, de 2020.
3. Realizados atos de constrição pelo Juízo da execução fiscal, num primeiro momento, de rigor que a parte suscitante noticie tais fatos ao Juízo do soerguimento para que este delibere sobre os atos constritivos, conforme preceitua o art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/05, acima colacionado e, apenas na inobservância das diligências determinadas pelo Juízo da recuperação estaria configurado o conflito de competência.
4. (...). (AgInt no CC 180.775/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). (Destaquei).
Vê-se, portanto, que o STJ firmou o entendimento, no sentido de que o Juízo da execução fiscal pode determinar atos constritivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, mas estes atos devem passar pelo crivo do Juízo da recuperação.
Nessa quadra, é certo que o decisum recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior e, por isso, o efeito pretendido não merece concessão, porque a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo postulado pela pessoa jurídica OI S/A, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.